Tribunal: TJDFT
Processo: 0009084-49.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
D E C I S Ã O 1. A credora GUIOMAR VIEIRA DA CUNHA formulou pedido de preferência no ID 10267254. No entanto, a credora teve preferência deferida anteriormente, conforme Decisão constante de fl. 75 do ID 7819698. Assim, REVOGO a decisão de ID 11419483, no que tange ao adiantamento preferencial deferido ao(à) credor(a) GUIOMAR VIEIRA DA CUNHA, haja vista que a aludida credora recebeu o crédito descrito no alvará de fl. 84 do ID 7819698, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade. 2. Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA (ID 9102770), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 11419483. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto